Tribunal: TJSP
Processo: 0015269-91.2020.8.26.0224
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000814761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0015269-91.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em
que é agravante DEVELINS CESAR OLIVEIRA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso a fim de que seja elaborado novo
cálculo de pena, para efeito de livramento condicional, observando-se o teor da
Súmula 441 do STJ, com posterior apreciação da possibilidade de concessão do
benefício. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0015269-91.2020.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos
2/5
Agravo de Execução Penal no 0015269-91.2020.8.26.0224
Agravante: Develins César Oliveira Silva
Agravada: Justiça Pública
Juiz de 1a Instância: Adjair de Andrade Cintra Paula
Voto no 14.438
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
-
LIVRAMENTO
CONDICIONAL - Indeferimento da concessão do benefício pela
ausência do preenchimento do requisito objetivo - Prazo para
a concessão do livramento condicional que não se interrompe
pelo cometimento de falta grave - Inteligência da Súmula 441
do
STJ
-
Necessidade
de
reapreciação
do
pedido,
desconsiderando-se a interrupção - Recurso parcialmente
provido.
Cuida-se de recurso de agravo de execução penal interposto
por Develins César Oliveira Silva contra a decisão de fl. 84, proferida pelo Juiz
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Guarulhos - SP, que,
nos autos de Execução no 1010840-64.2020.8.26.0224, indeferiu o pedido de
livramento condicional, pois ausente o requisito objetivo.
Inconformado, recorre o agravante buscando a reforma da
decisão a fim de que lhe seja concedido o benefício do livramento condicional,
uma vez que preenchidos todos os requisitos legais, observando-se o
estabelecido na Súmula 441 do STJ (fls. 01/06).
Contraminutado o recurso (fls. 10/14), não sobreveio
retratação judicial (fl. 16).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 98/104).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0015269-91.2020.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos
3/5
É o relatório.
O recurso procede em parte.
Realmente, verifica-se dos autos que o agravante cumpre
uma pena total de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão (doze) anos e 09
(nove) meses de reclusão, pela prática dos delitos de roubo e furto, com término
previsto para 07/10/2024, conforme se depreende do boletim informativo da
Secretaria de Administração Penitenciária de fls. 21/24.
Formulado o pedido de livramento condicional pela defesa, o
Magistrado a quo indeferiu o pleito, sob o argumento de que o recorrente sequer
preencheu o requisito de natureza objetiva para a concessão do benefício (fl. 22).
E, dessa decisão, insurge-se agora o sentenciado buscando
a sua reforma a fim de que lhe seja deferido o livramento condicional.
Inicialmente, insta ressaltar que, respeitado evidentemente os
entendimentos em sentido diverso, a meu ver, assiste razão ao agravante no que
concerne à contagem do lapso temporal para a concessão do livramento
condicional, porquanto a interrupção, em decorrência da prática de infração
disciplinar de natureza grave, assim como ocorre em relação ao indulto e à
comutação de penas, não deve atingir o aludido benefício, tendo em vista a
ausência de previsão legal para tanto.
Aliás, a esse respeito tem decidido esta 10a Câmara de
Direito Criminal: "AGRAVO EM EXECUÇÃO. Unificação de penas. Recurso
ministerial. Inconformismo que não comporta acolhimento. Falta grave ou
nova prisão não interrompem período aquisitivo de livramento condicional,
comutação e indulto. Súmulas 441 e 535 do STJ. Agravo improvido" (TJSP,
EP no 0006142-89.2016.8.26.0509, Relator Desembargador Nuevo Campos, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0015269-91.2020.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos
4/5
em 30/03/2017).
Nesse teor, a propósito, também é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO
DAS PENAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA SUPERVENIENTE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TERMO A QUO PARA OBTENÇÃO DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. SÚMULA 441/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. O entendimento
desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, sobrevindo
nova condenação ao apenado no curso do resgate da reprimenda,
interrompe-se o cômputo do prazo necessário à concessão dos benefícios
da execução, passando a ser calculado a partir do somatório das penas
restantes e tendo como termo a quo a data do trânsito em julgado da última
sentença condenatória. 2. Contudo, também é pacífico o entendimento de
que a ocorrência da unificação das penas não altera a data-base para a
concessão do livramento condicional, indulto e comutação de penas, haja
vista a ausência de expressa previsão legal nesses termos. Incidência da
Súmula n. 441/STJ ("A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de
livramento condicional"). 3. Agravo regimental desprovido" (AgRg nos EDcl
no REsp 1671521/MS, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em
05/12/2017, DJe de 13/12/2017).
Em outras palavras, não podendo a falta grave ser
considerada como marco interruptivo do prazo para efeito de concessão de
livramento condicional, de rigor o retorno dos autos ao Juízo de origem para a
elaboração de novo cálculo de pena.
De outra parte, superada essa questão relacionada à
condição de natureza objetiva, observo que análise efetiva do preenchimento do
requisito subjetivo necessário à concessão do benefício inerente à execução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0015269-91.2020.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos
5/5
pena não pode ser feita inicialmente nesta sede, mas sim pelo Juízo da
Execução, que sequer deliberou sobre a questão, sob pena de indevida
supressão de instância.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
que seja elaborado novo cálculo de pena, para efeito de livramento condicional,
observando-se o teor da Súmula 441 do STJ, com posterior apreciação da
possibilidade de concessão do benefício.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator